Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CDC – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante. Omissão é a ausência de manifestação acerca de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deveria se pronunciar.
3. Não há contradição e omissão se o órgão colegiado concluiu pela confirmação do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, em razão da ausência da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), porquanto os descontos em folha de pagamento e em conta corrente da parte decorrem de contratos de crédito por ele celebrados com as instituições bancárias.
4. Embargos de Declaração desprovidos.